Tribunal: TJMT
Processo: 1027547-96.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027547-96.2017.8.11.0041
Recorrente: Expresso NS Transportes Ltda.
Recorrido: Rita Lemes de Paula Moura
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Expresso NS Transportes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99980451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – PASSAGEIRA LESIONADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS POR CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO - FRATURA NA TÍBIA E NO JOELHO ESQUERDO– CIRURGIA REALIZADA E NECESSIDADE DE MAIS DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – DESPESAS MÉDICAS E FISIOTERÁPICAS COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.
O contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo ao local de destino.
Evidenciado nos autos que a passageira se lesionou no interior do ônibus, que passou por quebra-molas em alta velocidade, impositiva é a condenação da empresa de transporte ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento.
Danos morais caracterizados, que se comprovam com o próprio fato (in re ipsa).
Nos casos de lesão física, a indenização material abrange, dentre outras, o pagamento das despesas médicas, devidamente demonstradas por meio de recibos e notas acostadas aos autos.
O arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta a posição sócio-econômica do ofendido e do ofensor e, sobretudo, ser compatível com a extensão do dano e as circunstâncias em que ocorreu”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1027547-96.2017.8.11.0041, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 25/08/2021, p. 1o/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Expresso NS Transportes Ltda., mantendo, assim, a sentença exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1027547-96.2017.8.11.0041, ajuizada por Rita Lemes de Paula Moura, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida/apelante ao pagamento: (i) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, e correção monetária da sentença; (ii) das despesas médico-hospitalares consistentes nas duas cirurgias indicadas à autora no id 9702517, inclusive as despesas com medicação, fisioterapia e outras decorrentes do pós operatório, todas condicionadas à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação da nota fiscal dos honorários médicos individualizados e (iii) das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, e 373, I, do CPC.
Recurso tempestivo (id 102809998) e preparado (id 102808973).
Contrarrazões no id 104938962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos 186, 927 e 944 do Código Civil, e 373, I, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a citar os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, isto é, não correlacionou os argumentos expostos nas razões recursais com os respectivos artigos eventualmente afrontados, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.